Tribunal: STF
Processo: RHC 63794
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-02-25
Data de publicação: 1986-02-25

Ementa:
ADVOGADO CONSTITUIDO, QUE SE TORNOU IMPEDIDO DE ATUAR, POR TER SIDO
INVESTIDO EM CARGO DE PROMOTOR.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU, PARA A CONSTITUIÇÃO DE NOVO
DEFENSOR.
ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DE QUANDO, COM PRETERIÇÃO DAQUELA
FORMALIDADE, FOI NOMEADO DEFENSOR DATIVO.